Tribunal: CARF
Processo: 10875.903513/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903513/2012-81
RESOLUÇÃO
1001-000.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PANDURATA ALIMENTOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos inominados para correção da parte dispositiva da
Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-0770, de 03.10.2024, cujo conteúdo passa a integrá-la.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$1.708.949,11 do ano-calendário de 2009 apurado
pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório que houve homologação em parte da compensação
declarada no Per/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
2
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-54.954, de 21.11.2014, o julgamento
improcedente da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.12.2014, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.01.2015, e-fls. 88-104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Recurso Repetitivo
O presente processo tramita na definição regimental de paradigma, nos termos do
art. 87 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado na Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-0771, de 03.10.2024, e-fls.
188-202:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
Unidade de Origem para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação
válida a Recorrente do Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no
018333746, e-fls. 71; (b) proceder à análise do valor efetivamente extinto da
estimativa do período de apuração de outubro para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c)
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser
intimada a apresentar.
Embargos
A Presidente da Turma opôs embargos inominados em 24.02.2025, e-fls. 203-204,
para correção da parte dispositiva da Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-0771, de 03.10.2024,
tendo em vista a necessidade de adequação ao procedimento de recursos repetitivos (art. 87 e
art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
3
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para correção do voto condutor da
decisão de segunda instância.
Embargos
A Recorrente alega que há inexatidão material no voto condutor da decisão de
segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material tendo em vista a necessidade de
adequação ao procedimento de recursos repetitivos na parte dispositiva da Resolução da 1a
TEx/1a Seção no 1001-0770, de 03.10.2024, deve-se corrigi-la no seguinte sentido (art. 87 e art.
117 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
DE
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
Unidade de Origem para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação
válida a Recorrente do Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no
018333746, e-fls. 71; (b) proceder à análise do valor efetivamente extinto da
estimativa do período de apuração de outubro para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c)
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos
registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser
intimada a apresentar. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1001-000.770, de 3 de
outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10875.903513/2012-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
PARA
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
Unidade de Origem para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação
válida a Recorrente do Termo de Intimação; (b) proceder à análise da apuração do
indébito pleiteado nos presentes autos; e (c) cotejar as informações constantes
nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
demais documentos que a Recorrente deve ser intimada a apresentar. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1001-000.770, de 3 de outubro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10875.903513/2012-81, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.819 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903513/2012-81
4
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos inominados para correção da parte dispositiva da Resolução da 1a TEx/1a Seção no
1001-0770, de 03.10.2024, cujo conteúdo passa a integrá-la.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 209
DF CARF MF
Original